Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702530-71.2017.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: AECIO CLAUDIO DOS REIS, ALVARO TARIFA ROMERO, ANTONIO ELIAS JASMIM REIS, AYRES SOARES, CESAR LUIZ MARIA FRANCO, JOSE ELPIDIO FERRAZ, JOSE MARTIN GREVE, LEONEL CARDOSO DA SILVA, MARCUS LAGOA FERRAZ, MARIA DO CARMO SANTOS GAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução individual de sentença coletiva. IDEC vs. Banco do Brasil. 1. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação é meramente conceitual e sem repercussão prática, pois, admitindo-se ou não que meros cálculos aritméticos constituam modalidade de liquidação, é imprescindível que o credor instrua a execução com a memória discriminada e atualizada dos cálculos. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 3. Incidem os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, a título de correção plena. 4. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva. 5. Nos termos do STJ 517, "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando, em relação aos juros moratórios, que “o ato pelo qual o Banco foi constituído em mora em relação à Recorrida foi a sua citação realizada no processo de execução individual por ela instaurado, pois antes inexistia qualquer relação processual entre as partes, não havendo como se estabelecer como termo a quo a data da citação da referida ação civil pública” (id 11358528, pág. 8). Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 17, 485, inciso VI, 504, inciso I, 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, sustentando a necessidade da comprovação da filiação da parte recorrida ao IDEC para fins de execução da sentença proferida em ação civil pública; c) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, defendendo a imprescindibilidade da liquidação de sentença, não se limitando a hipótese a meros cálculos aritméticos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP(tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” E, ainda, por ocasião do julgamento do precedente originário do Tema 948, firmou o entendimento de que “em Ação Civil Pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiários pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”. Assim, quanto às teses referidas nos itens “a” e “b”, acima, constata-se que o acórdão impugnado está em harmonia ao decidido nos referidos precedentes vinculantes, sendo hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990. Em primeiro lugar, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). E, em segundo, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas superar referido óbice, “o aresto assinalou a legitimidade ativa do autor, por ser poupador, e a possibilidade de liquidação de forma simples, em razão da possibilidade de cumprimento do julgado coletivo por meros cálculos aritméticos, premissas que foram extraídas da análise fático-probatória da causa - Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.267.045/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012